Tribunal: TJES
Processo: 5003470-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Contratuais
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003470-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IZABELA VIEIRA LIBERATO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO REGULAR – MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA – AFASTADA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO
.

1.
O artigo 513, §2º do CPC impõe a regular intimação do devedor para cumprir a sentença.

2.
Caso concreto em que, após ter sido regularmente intimada, a instituição bancária deixou decorrer o prazo sem se manifestar e requerer o que entendesse necessário, protocolando manifestação intempestiva que se limitou a postular a devolução do prazo para pagamento voluntário do débito ou impugnação ao valor.

3.
Além de intempestiva, a primeira manifestação do agravado na fase de cumprimento de sentença não expõe os prejuízos que levariam a declaração de nulidade dos atos processuais, e não cabe ao juízo de primeiro ou segundo grau substituir a parte para presumir quais são tais prejuízos.

4
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IZABELA VIEIRA LIBERATO
em face da decisão por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES declarou nulos os atos processuais a partir do despacho proferido em 01/06/2023, que inaugurou a fase de cumprimento de sentença em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, tendo em vista a ausência de intimação regular.

Em consulta aos autos de origem, constata-se que, em 24/04/2023, a parte ora agravante protocolou a petição de id. 24278284, postulando o cumprimento de sentença para fins de cobrança do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

Ato contínuo, o juízo
a quo
proferiu o despacho de id. 25640554, no qual determinou a intimação do banco executado para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de acrescimo da multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil, tendo sido promovida a intimação eletronica em 18/07/2023 (id. 28202575).

Após, a parte ora agravante requereu a aplicação da referida multa, argumentando que o patrono do banco executado registrou ciência no sistema em 28/07/2023, de modo que o prazo de 15 dias teria expirado em 21/08/2023 sem que fosse promovido o pagamento voluntário do débito. Na mesma manifestação, pediu o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, o que foi deferido pelo juízo no despacho de id. 31965937.

Cumpridas as diligências de penhora, a exequente, ora agravante, postulou a expedição de alvará por meio da petição de id. 35717594, mas antes que o pedido fosse apreciado, o juízo
a quo
determinou o regular cadastramento do Banco do Brasil no Módulo Procuradoria PJe, bem como sua imediata intimação para manifestação.

Diante disso, a instituição bancária protocolou a manifestação de id. 37636124, na qual requer que seja retomado o prazo para cumprimento espontâneo da obrigação, sob pena de nulidade, pedido que foi deferido pelo juízo de primeiro grau por meio da decisão agravada, proferida nos seguintes termos:

Conforme consta no processo SEI nº 7007796-21.2023.8.08.0000, o Banco do Brasil firmou junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em abril de 2023, o Termo de Adesão ao "Módulo Procuradoria PJE", com o qual se credenciou como entidade pública para que as comunicações feitas pelas Unidades Judiciárias fossem enviadas via Sistema PJE.

No entanto, em análise aos autos, e conforme petição do Banco Executado no ID nº 37642922, verifico que as intimações dos presentes autos não foram realizadas através da credencial "Banco do Brasil Ajure-ES" no sistema PJE, impossibilitando a ciência e condução dos autos pela parte Executada na presente demanda.

É que a partir do Termo de Adesão as citações e intimações expedidas nos processos eletrônicos em que o Banco do Brasil figura como parte deveriam ser dirigidas à instituição financeira utilizando a credencial "Banco do Brasil AJURE ES". Vejamos os termos do convênio alegado pelo banco conforme processo SEI nº 7007796-21.2023.8.08.0000 e ainda a manifestação do Eminente Desembargador Presidente do E. TJES à época:

“[...] Em cumprimento às disposições da Lei nº 11.419/2006, que disciplina a informatização do processo judicial, bem como ao art. 246, § 1º, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, e ao art. 16 da Resolução nº 455/2022 do Conselho Nacional do Justiça – CNJ, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo passou a utilizar a ferramenta denominada “Módulo Procuradoria”, do sistema PJe, com a finalidade de cadastrar as empresas interessadas em receber citações e intimações de forma eletrônica.

Os documentos anexados aos autos comprovam que o Banco do Brasil S/A firmou o Termo de Adesão ao Módulo Procuradoria PJe no dia 10/04/2023, data a partir da qual as citações e intimações expedidas nos processos em que a referida instituição financeira figura como parte e que tramitam por meio eletrônico deveriam ser disponibilizadas no ambiente “Sistema PJe” e dirigidas à empresa, utilizando a credencial “Banco do Brasil AJURE ES”.

Todavia, tal providência não vem sendo cumprida por algumas unidades judiciárias, conforme comprovam os documentos que instruem o ofício supramencionado, nas quais a comunicação dos atos processuais continua sendo feita de forma individualizada em nome dos advogados, contrariando o que dispõe o Termo de Adesão."

Isto posto, fica latente que a intimação do Banco não foi feita observando o Convênio firmado junto ao E. TJES e, portanto, o ato não alcançou a finalidade prescrita em lei, na forma do art. 277 do CPC.

Assim, em observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa,
declaro nulo os atos processuais a partir do despacho de ID n. 25640554, proferido em 01 de junho de 2023, que inaugurou a fase de cumprimento de sentença, na forma dos artigos 281 e 282, ambos do CPC.

Por conseguinte determino a intimação da parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito, mediante comprovação nos autos, sob pena de ser acrescido sobre o montante da dívida a multa de 10% (dez por cento) - prevista no
caput
do art. 523 do Novo Código de Processo Civil - e honorários advocatícios da execução.

Irresignada, a exequente interpôs o presente agravo, ao argumento de que a manifestação do banco agravado é intempestiva e não deve ser considerada em razão do fenômeno da preclusão, pois aplica-se ao caso o disposto no artigo 272, §8º do CPC.

Adianto que, após a detida análise do feito, constatei a necessidade de promover a reforma da decisão agravada, pelas razões que passo a expor.

De fato, há que se reconhecer a irregularidade da intimação eletrônica expedida em 18/07/2023 – que intimou a instituição bancária para promover o pagamento voluntário do débito –, tendo em vista o fato de que foi expedida em desacordo com o Termo de Adesão ao “Módulo Procuradoria PJe”, firmado entre o Banco do Brasil e este eg. Tribunal de Justiça em abril de 2023.

No entanto, verifica-se que a intimação expedida em 26/01/2024 – que concedeu à instituição bancária o prazo de 5 dias para manifestação – foi expedida já em consonância com o referido Termo de Adesão, sem qualquer irregularidade.

Logo, considerando que o registro da ciência desta última intimação se deu em 29/01/2024, o prazo para manifestação findou-se em 05/01/2024, mas a petição que requer a devolução do prazo para pagamento voluntário foi protocolada tão somente em 06/01/2024, de forma intempestiva.

Destaco que, além de intempestiva, a primeira manifestação da instituição bancária na fase de cumprimento de sentença não expõe os prejuízos que levariam a declaração de nulidade dos atos processuais, e não cabe ao juízo de primeiro ou segundo grau substituir a parte para presumir quais são tais prejuízos.

Não desconsidero o fato de que o artigo 513, §2º do CPC impõe a regular intimação do devedor para cumprir a sentença. Nada obstante, a regular intimação ocorreu em 26/01/2024, tendo sido devidamente oportunizado à parte ora agravada a manifestação sobre os atos processuais e sobre o que mais entendesse necessário dentro do prazo estipulado, prazo esse que não foi observado.

Diante de todo exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer como intempestiva a manifestação de id. 37642922 e, por conseguinte, afastar a declaração de nulidade dos atos processuais a partir do despacho de id. 25640554, de modo a viabilizar o regular prosseguimento do feito no estado em que se encontrava antes de ser protocolada a manifestação intempestiva.

Julgo prejudicado os Embargos de Declaração.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

D
ES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
.